Tribunal: TJSP
Processo: 2288555-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obras Públicas
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Decisão interlocutória que reduziu a multa aplicada. Finalidade do ajuste firmado entre as partes que foi alcançada, em que pese tenha ocorrido após o prazo limite estipulado. Redução admitida do valor da multa, conforme jurisprudência do STJ e TJSP. Inteligência do art. 413, do Código Civil e art. 537, § 1o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Decisão interlocutória que reduziu a multa aplicada. Finalidade do ajuste firmado entre as partes que foi alcançada, em que pese tenha ocorrido após o prazo limite estipulado. Redução admitida do valor da multa, conforme jurisprudência do STJ e TJSP. Inteligência do art. 413, do Código Civil e art. 537, § 1o, do CPC. Cumprimento das obrigações pelas agravadas, multa que foi readequada entre a previsão original e a redução feita pelo Juízo, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.